Tribunal: STF
Processo: RHC 248263
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 202.558/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de aborto provocado por terceiro (art. 125 do CP), porque, 



    em concurso de pessoas, previamente ajustados e cientes da ilicitude de suas condutas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, o primeiro impelido por motivo torpe e o segundo por ter recebido promessa de recompensa, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima e atentando contra a vida de mulher, por razões da condição do sexo feminino, tentaram matar a vítima Maria Carolina de Andrade, que na ocasião estava gestante, somente não se consumando o crime por circunstância alheia às suas vontades. 



    Consta, ainda, da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de data e local, o paciente juntamente com os corréus, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e cientes da ilicitude de suas condutas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, provocaram aborto na vítima Maria Carolina de Andrade, sem o consentimento desta. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ABORTO PROVOCADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima sobrevivente e das testemunhas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta denunciada. Segundo consignado, o agravante teria participado, com outros acusados, do esquema que resultou na morte da vítima, que na ocasião estava gestante, bem como provocaram aborto na ofendida, sem o consentimento desta. Como registrado no acórdão, o modo de execução demonstrou a agressividade dos acusados, que abandonaram a vítima no matagal, acreditando que estaria morta. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.



    3. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em exame.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requer o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na espécie, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    De acordo com os autos, há provas de que os denunciados estejam envolvidos em crime grave, qual seja, homicídio qualificado contra mulher por razões da condição de sexo feminino que apenas não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes que culminou em resultado abortivo provocado por terceiro. Ainda, o modo de execução demonstrou a agressividade dos acusados, que abandonaram a vítima no matagal, acreditando que estaria morta.



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente